Tribunal: STF
Processo: HC 72784
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". SUSPEIÇÃO. PROVAS.
1.      Embora se considerassem suspeitos para participar do
julgamento das Exceções de Suspeição, exatamente porque nelas
figuravam como Exceptos, nada obstava que estes, após a rejeição da
argüição, continuassem atuando nos julgamentos subseqüentes, em que
não havia razão para declaração de suspeição ou impedimento.
2.      Quanto às demais questões suscitadas na impetração e nas
outras petições trazidas no curso do processo, exigem reexame de
provas, que não pode ser feito no âmbito estreito do "Habeas
Corpus", segundo pacífica jurisprudência da Corte.
3.      "H.C." indeferido.